Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, quando comprovado que o acusado atuou em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outrem a fim de subtrair os bens da vítima.
2. Verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (antecedentes e circunstâncias do crime), resta justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto para o tipo penal.
3. Condenação criminal anterior definitiva não alcançada pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal e não utilizada para configuração dos maus antecedentes do réu, é perfeitamente adequada à caracterização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.
4. Sendo a pena imposta superior a 8 (oito) anos, tratando-se de acusado multirreincidente e com circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, incensurável o estabelecimento do regime inicial fechado.
5. Inexistindo requerimento formal ou comprovação do prejuízo sofrido por meio de algum documento hábil, descabe condenar o réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo à vítima do delito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.